Tribunal: TJPA
Processo: 0012534-62.2017.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012534-62.2017.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSEMIR LOPES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que extinguiu a punibilidade do acusado com fundamento na chamada prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. A acusação requer o prosseguimento regular da ação penal. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. Em juízo de retratação, o d. Juízo manteve a decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, antes da prolação de sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inadmissível o reconhecimento da prescrição fundada em pena hipotética (prescrição virtual), por ausência de previsão legal. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência do c. STJ (Súmula 438) e do Pretório Excelso, em regime de repercussão geral (Tema 239), os quais vedam a extinção da punibilidade com base em prognóstico de pena futura, independentemente da sorte do processo.

4. No caso, a pena máxima cominada ao crime de tentativa de homicídio simples é de treze anos e quatro meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de vinte anos, nos termos do art. 109, I, do CP. Considerando o último marco interruptivo ocorrido com o recebimento da denúncia em 19/01/2018, não há prescrição a ser reconhecida nem mesmo sob a ótica legalmente admitida.

5. Impõe-se, portanto, a cassação da r. sentença por manifesta ilegalidade na aplicação de causa extintiva de punibilidade sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 14, II, 109, I, e 121,
caput
; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 239; STJ, Súmula 438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recuso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que extinguiu a punibilidade de Josemir Lopes da Silva, em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva do Estado (ID 26382154).

Inconformada, a acusação pugna pela reversão da extinção da punibilidade do agente, para que o feito tenha o seu seguimento regular (ID 26382156).

Nas contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento do recurso (ID 26382160).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão (ID 26382161).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (ID 26382163).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de Josemir Lopes da Silva, permitindo o regular prosseguimento da ação penal pela imputação do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Assiste razão ao
parquet
.

Ao contrário,
data venia,
do que entendeu o d. Juízo
a quo
, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, o reconhecimento da chamada “prescrição virtual” ou “prescrição em perspectiva”, fundada em pena meramente hipotética, estimada de forma abstrata antes da conclusão da instrução criminal. Tal construção, de cunho exclusivamente doutrinário, não encontra amparo na legislação penal vigente, afronta o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

O tema, inclusive, já foi objeto de apreciação e pacificação pelo c. STJ, que editou a Súmula 438, nos seguintes termos: “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Além disso, a matéria foi enfrentada pelo Excelso STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema 239), tendo a Corte assentado:

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

Registro, ainda, que a pena máxima cominada ao crime de tentativa de homicídio simples, nos termos dos arts. 121
, caput
, e 14, II, do CP, é de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que atrai, nos termos do art. 109, I, do CP, prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Tendo o último marco interruptivo ocorrido com o recebimento da denúncia (19/01/2018), não há que se falar, nem mesmo sob a ótica legalmente admitida, em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Portanto, impõe-se a cassação da r. sentença por manifesta ilegalidade na aplicação da causa extintiva da punibilidade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença que declarou extinta a punibilidade de Josemir Lopes da Silva, com base na chamada prescrição virtual, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém, 11/06/2025